Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DELITIVO ENVOLVENDO PAI E FILHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CONFIGURADA. ARTIGO 40-A DA LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS REVOGADAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. PERSISTÊNCIA DA VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de N.R.V.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o litígio entre pai e filha configura violência doméstica e familiar contra a mulher nos moldes da Lei n. 11.340/2006; e (ii) se há motivação idônea para restaurar as medidas protetivas de urgência em desfavor do genitor da vítima, autor das infrações penais.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 40-A da Lei n. 11.340/2006 estabelece que “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Sendo assim, a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas nos contextos de violência doméstica, familiar ou íntima de afeto descritas no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual é desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.
4. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
5. A ausência de perpetuação do contexto delitivo e, por conseguinte, de situação de risco impede a restauração das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em benefício da vítima.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.